Tribunal: TJDFT
Processo: 0738476-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0738476-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLORISMAR RODRIGUES ROCHA AGRAVADO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR D E S P A C H O Vistos, etc. Em suas razões recursais (ID 41243597), o agravante alega que não possui o débito em cobrança na origem, o qual, a rigor, assevera, nem poderia existir, haja vista que as prestações referentes ao empréstimo eram debitadas diretamente na sua folha de pagamentos, até porque se trata de empréstimo consignado. Embora o recurso em apreço não se preste à instrução do processo de origem, certo é que a prova do alegado altera a conclusão nesta Instância. Em consulta aos autos de origem, não é possível confirmar a alegação. Assim, com fundamento no art. 933, caput, do CPC, o agravante deverá trazer aos autos documentos aptos à prova do alegado, os quais, a rigor, estarão ao seu alcance, pois os descontos são feitos no próprio contracheque. O agravante deverá comprovar, também com documentos, que os referidos descontos são pertinentes ao débito em cobrança nos autos de referência. Apresentados os documentos, o agravado deles terá vista para se manifestar como entender pertinente. Fica assinado ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias. Ao agravado, sucessivamente, isto é, após a apresentação da documentação, também o prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação das partes, conclusos os autos. Por fim, atente-se o agravante para o dever de boa-fé imposto a todos os atores processuais, de modo que a comprovação dos fatos deve dar-se de forma circunstanciada, o que não ocorrerá com a juntada indiscriminada de documentos sem a demonstração de que cada pagamento é pertinente às parcelas do empréstimo em cobrança. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de dezembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator